Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. CONTATO TELEFÔNICO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS ESTELIONATÁRIOS. ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES NÃO PERCEBIDA OU DETECTADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco réu ao pagamento de danos materiais no valor R$ 50.000,00, relativo ao prejuízo desembolsado no pagamento de empréstimo, e a pagar o montante de R$ 5.000,00, a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais.

2. Preliminar de não conhecimento do apelo. 2.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 2.2. No caso, não comportam conhecimento as preliminares arguidas pelo apelante (litigância de má-fé, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva), uma vez que referidas matérias não foram tratadas na contestação, tampouco foram abordadas na sentença. 2.3. Pela mesma razão também não devem ser analisados os argumentos de mérito no sentido de que a parte apelada teria se beneficiado da própria torpeza, enriquecido ilicitamente e supostamente instalado um aplicativo indicado pelo meliante. 2.4. Por outro lado, o recurso deve ser conhecido quanto às demais teses, não havendo que falar em violação ao princípio da dialeticidade neste particular, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.5. Preliminar parcialmente acolhida, para não conhecer das teses acima indicadas (ilegitimidade passiva; perda superveniente do objeto; litigância de má-fé; alegação de benefício com a própria torpeza; vedação ao enriquecimento ilícito; instalação de um aplicativo indicado pelo meliante). 2.6. Apelo conhecido em parte, quanto às demais questões suscitadas.

3. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.

4. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré.

5. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 5.1. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5.2. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 5.3. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).

6. Consta dos autos que, em 06/08/2021, os autores foram vítimas de fraude perpetrada por estelionatários, haja vista que a primeira requerente recebeu ligação telefônica oriunda de suposto funcionário do BRB, o qual noticiava que havia hackers tentando invadir sua conta corrente e que, para descobrir quem estava tentando fazer os saques indevidos, seria necessário ter dinheiro em conta; que a requerente ligou para o seu marido (o segundo requerente) para depositar o dinheiro na conta dela; que o segundo requerente também recebeu ligações em seu celular de pessoas que se passaram por funcionários do BRB, solicitando que ele depositasse dinheiro na conta de sua esposa; que o segundo requerente fez um empréstimo de R$ 50.000,00 e transferiu este valor para sua esposa via pix, sendo tal quantia repassada aos estelionatários, mediante seis transações operadas no mesmo dia, entre as 15:46 e 17:00, destoando do perfil de gastos da cliente do banco. 6.1. Logo após a realização das transferências aos estelionatários, os autores foram à 23a Delegacia de Polícia, para registro de boletim de ocorrência. Ademais, a primeira autora contestou as operações junto ao banco.

7. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para a correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam ser funcionários do banco. A partir daí, usaram de ardil para obter informações pessoais da correntista e induzi-la a realizar transações financeiras atípicas, conforme destaca o relatório de perícia do banco réu, segundo o qual, no mesmo dia, foram feitas diversas tentativas de transferências por PIX/TED para terceiras pessoas.

8. Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que a cliente tenha realizado as transações questionadas, o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada, especialmente por se tratarem de transações atípicas e muito além das condições do consumidor. Segundo as regras de experiência comum, que são formulações gerais fundadas na observação daquilo que normalmente acontece em dada sociedade, tem-se que os bancos efetuam ligações ao cliente para confirmar se de fato este emitiu um cheque, naquele valor, ou se realizou determinada transação bancária objetivando confirmar eventual transação bancária evitando fraudes. Não é possível que diante do enorme volume de fraudes que chegam ao conhecimento das instituições bancárias, a todo instante, não estejam preocupadas em encontrar mecanismos que as evite, sendo mais cômodo atribuir a responsabilidade exclusiva a terceiro, normalmente ao fraudador, de quem teria o dever de adotar mecanismos que possam evitar a sua nefasta atuação.

9. Enfim. Os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 9.1. Frise-se: as instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes.

10. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022).

11. Nesse contexto, a situação vivencia pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora.

12. No que se refere aos danos morais fixados pelo juízo a quo, verifica-se que os autores, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, viram sua situação financeira em completa desordem, tratando-se de situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável. 12.1. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias da parte autora, a repercussão na esfera pessoal das vítimas, tem-se por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 feita pelo magistrado de piso, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelos apelados.

13. Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 70.000,00).

14. Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.